Tribunal: TJDFT
Processo: 0712721-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712721-48.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: NISSEI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, ANTÔNIO DUARTE FILHO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE ICMS. REGRA MATRIZ DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRA. TEMA 456/STF. REGULAMENTAÇÃO EM ÂMBITO DISTRITAL. LEI EM SENTIDO ESTRITO. NECESSIDADE. DECRETO DISTRITAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.677/RS (Tema 456, decidiu que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito” (Tema 456), por se cuidar de um dos aspectos da regra matriz de incidência tributária. 2. No âmbito do Distrito Federal, a matéria é regida pela Lei no 1.254/1996, que, ao dispor sobre o regime antecipado de pagamento do ICMS (artigo 5o, XI, alínea "a" e 46, caput e § 1o), não estabelece expressamente as hipóteses em que será exigido, por antecipação, o recolhimento do ICMS nos casos do regime normal de tributação. Assim, a regulamentação ocorreu pelo Decreto Distrital n.o 18.955/97, que prevê, em seu artigo 320, as hipóteses sujeitas ao regime de pagamento antecipado do imposto. 3. Nesse contexto, a delegação legislativa genérica viola o princípio da legalidade tributária, pois a definição do momento de ocorrência do fato gerador da obrigação, por se tratar de regra matriz de incidência tributária, depende de lei em sentido estrito. Precedentes. 4. Caracterizada a contrariedade à tese firmada em sede de repercussão geral, deve ser acolhido o pedido autoral, para anular o auto de infração e determinar ao réu que se abstenha da cobrança exação antecipada do ICMS no caso concreto. 5. Recurso de apelação conhecido e provido. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 97 do Código Tributário Nacional, 6o, §1o, da Lei Complementar 87/1996, 5o, inciso XI, alínea “a”, da Lei Distrital 1.254/1996, e 320, inciso III, §§ 3o e 13o, do Decreto Distrital 18.955/1997, porque deveria ter reconhecido a existência de previsão legal expressa que autoriza e justifica o pagamento antecipado do ICMS no regime ordinário de tributação, ou seja, sem substituição tributária. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de ementas de julgados da Corte Superior, proferidos em mandado de segurança. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar o argumento do item “b” do apelo especial, aponta contrariedade ao artigo 150, inciso I, §7o, da Constituição Federal. Em contrarrazões apenas ao apelo extremo, os recorridos requerem no ID 51189521 – Pág. 13 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Igor Araújo Soares, OAB/DF 19.311. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ofensas aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, não configura ausência de fundamentação nem negativa de prestação jurisdicional, quando o julgador dirimir “a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório”. (AgInt no REsp n. 2.035.101/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). No tocante às defendidas contrariedades aos artigos 5o, inciso XI, alínea “a”, da LD 1.254/1996, e 320, inciso III, §§ 3o e 13o, do DD18.955/1997, o STJ não tem competência “para o deslinde da controvérsia diante da vedação prevista na Súmula n.o 280 do STF, por analogia, segundo a qual por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. (AgInt no AREsp n. 1.783.136/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Melhor sorte não colhe a tese de afronta aos artigos 97 do CTN, 6o, §1o, da LC 87/1996, pois os mencionados preceitos não foram apreciados pelo colegiado, apesar de serem opostos embargos de declaração. Assim, caracterizada está a ausência de prequestionamento, o que autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). O dissenso pretoriano não deve transitar por 4 (quatro) motivos: a) ausência de prequestionamento (AgInt no AREsp n. 2.129.734/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023); b) incidência do enunciado 280 do STF (AgInt nos EDcl no PUIL n. 2.342/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 24/4/2023); c) utilização de paradigma proferido em mandado de segurança (AgRg nos EAREsp n. 2.314.694/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 3/8/2023, DJe de 8/8/2023); d) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 1.946.971/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). O recurso extraordinário também não deve prosperar quanto à alegada ofensa ao artigo150, inciso I, §7o, da CF, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Isso porque a Corte Suprema, ao apreciar o RE 598.677/RS (Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 5/5/2021 – TEMA 456), firmou a seguinte tese: “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. Determino que as futuras publicações dirigidas ao recorridos sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Igor Araújo Soares, OAB/DF 19.311. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015